Tribunal: TJES
Processo: 5002158-20.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002158-20.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON MARTINS FIGUEIREDO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – MIGRAÇÃO DE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO A IDOSOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – ADEQUAÇÃO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO LIMITADA AO DOBRO DO EFETIVAMENTE PAGO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5002158-20.2024.8.08.0028.

RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RECORRIDO: NILTON MARTINS FIGUEIREDO e NADEJDA KRASSITSCHKOW FIGUEIREDO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

À luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente.

A Allcare, ao assumir a carteira de clientes anteriormente gerida pela Benevix em 01/09/2024, passou a ser responsável pela manutenção do contrato e pela adequada comunicação aos beneficiários.

Por isso,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao cerceamento de defesa, não assiste razão à recorrente
.

Isso porque vigora nos Juizados Especiais o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). O acervo documental — especialmente a prova de que a notificação da mudança só ocorreu em 13/09/2024, após a negativa de atendimento em 06/09/2024 — é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária e protelatória a expedição de ofícios para apurar repasses internos entre as empresas.

Em relação ao mérito, restou configurada a falha na prestação do serviço.

A suspensão do plano de saúde de consumidores idosos, um deles portador de Parkinson e a outra em recuperação de cirurgias ortopédicas, sem notificação prévia e eficaz, ultrapassa o mero descumprimento contratual.

A angústia e a insegurança geradas em momento de extrema vulnerabilidade justificam a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada um dos recorridos
.

No que concerne ao excesso de danos materiais
, o recurso merece acolhimento parcial.

Os autores comprovaram o desembolso particular de R$ 400,00 (consulta) e R$ 240,00 (exames), totalizando R$ 640,00.

Aplicando-se a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, o valor devido é de R$ 1.280,00.

A sentença guerreada, contudo, incorreu em erro material ao determinar o pagamento do dobro de R$ 1.280,00, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Registro, por oportuno, que a repetição de forma dobrada é devida, porquanto é impugnado pagamento realizado em 2024 em virtude da indevida negativa de atendimento, sendo indubitável a conduta das requeridas contrária à boa-fé objetiva (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o montante da condenação por danos materiais para o valor total de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)